Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728242-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSE CANDIDO DE SOUZA DESPACHO Reitere-se a diligência determinada no despacho de ID 76679209, perquirindo se houve a reiteração no processamento do recurso especial retido no presente feito (autos no 0728242-92.2019.8.07.0000), no prazo para interposição do recurso, ou para as contrarrazões, contra a decisão final proferida nos autos no 0002833-48.2012.8.07.0018. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007